Tribunal: TJSP
Processo: 1000541-81.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO. REVELIA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS A DESTEMPO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 344 E 434 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Documentos juntados extemporaneamente para contrapor os fatos narrados na inicial não se prestam para invalidar os efeitos da revelia.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO. REVELIA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS A DESTEMPO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 344 E 434 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Documentos juntados extemporaneamente para contrapor os fatos narrados na inicial não se prestam para invalidar os efeitos da revelia. Inteligência do Art. 434 do CPC.
2. Julgamento antecipado nos termos do art. 355, II, do CPC, que deve ser mantido.